Tribunal: STF
Processo: RHC 59187
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - AÇÃO PENAL - SEU TRANCAMENTO POR FALTA DE JUSTA
CAUSA.
SOMENTE E POSSIVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR FALTA DE JUSTA
CAUSA, QUANDO OS ELEMENTOS INDICIARIOS COLIGIDOS NO INQUERITO NÃO
POSSAM SER TIPIFICADOS EM DISPOSITIVO DA LEI PENAL, JA QUE A
INOCENCIA OU CULPABILIDADE DO INDICIADO SOMENTE PODE SER AFERIDA
APÓS O CONTRADITORIO
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.